Tribunal: TJMT
Processo: 1014295-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014295-07.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO FRANCISCO PAIVA MARINHO - CPF: 828.254.671-20 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CONFIGURADA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ – PRESUNÇÃO DE FRAUDE – ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que
“b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
"; (REsp No 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020).

Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005) -, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Hélio Francisco Paiva Marinho
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor do
Município de Várzea Grande/MT
, rejeitou o pleito vindicado na peça vestibular o qual objetivava a retirada da restrição judicial sobre veículo automotor.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “
realizou contrato de promessa de compra e venda e tomou posse do veículo Renault Logan 1016V, ano 2010, modelo 2011, preto, Chassi 93YLSR7RHBJ692475, RENAVAN 00273865340, Placa NPP 9336/MT, no qual pagou R$ 18.250,00
”.

Argumenta que “
estando em posse do veículo e aguardando os tramites para fins de protocolar a documentação no DETRAN/MT (vistoria,
pagamento do financiamento
e outros)
”, sobreveio
o ato

decisório de restrição no veículo, entretanto, este se deu posteriormente a realização da alienação.

Reforça que ficou “
devidamente demonstrado no presente feito, o qual os adquiriu de forma totalmente lícita, na condição de
terceiro de boa-fé
”
.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 175829194, fl.08).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id 175829195).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Hélio Francisco Paiva Marinho ajuizou Embargos de Terceiro com pedido de Liminar em face do Município de Várzea Grande/MT, objetivando a retirada da restrição judicial sobre o veículo Renault Logan 1016V, ano 2010, modelo 2011, preto, Chassi 93YLSR7RHBJ692475, RENAVAN 00273865340, Placa NPP 9336/MT, de propriedade de Closeny Maria Soares Modesto, por força da Ação de Execução Fiscal no 0011498- 37.2005.811.0002.

Argumentou
que em 18/12/2017 celebrou contrato de promessa de compra

e venda e tomou posse do veículo mediante o pagamento em dinheiro do valor de R$

18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais).

Afirmou que, em 18/07/2018,
Closeny Maria Soares Modesto
, devedora nos autos do feito executivo, realizou os atos formais para fins de legitimar a transferência do automóvel e consignou no cartório seu reconhecimento de firma, com o devido registro público.

Pontuou que quando da aquisição do veículo, não existia qualquer gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV que impedisse a transação, logo, entende que o bem foi adquirido de boa-fé.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, dada “
a presunção absoluta de fraude à execução
” (Id. 175829188, fl.05).

Inconformado,
Hélio Francisco Paiva Marinho interpôs o presente recurso de apelação, o qual
não comporta provimento
.

Primeiramente cumpre ressaltar que alguns aspectos atinentes ao negócio jurídico de alienação do veículo em questão,
afastam a alegada boa-fé
do apelante.

A
uma
, pois o contrato de compra e venda do veículo colacionado aos autos, fora pactuado entre o apelante, Sr. Hélio Francisco Paiva Marinho e Orlando Fernandes Júnior (Fernandinho Veículos), não havendo qualquer menção à executada Closeny Maria Soares Modesto (Id. 175829171).

A
duas
, pois nada obstante o contrato de compra e venda indique em sua minuta, que este fora celebrado em
18/12/2017
, o reconhecimento de firma somente foi realizado em
15/10/20178
, isto é, praticamente com 11 (onze meses) de atraso (Id. 175829171, fl.02).

E não é só, somente a firma do apelante fora levada para reconhecimento em cartório, nada dispondo acerca da assinatura do vendedor (Id. 175829171, fl.02).

De mais a mais, nota-se que a constrição judicial já constava no site do Departamento de Trânsito Estadual desde 01/08/2018 (Id. 175829182, fl.05), 02 (dois) meses antes do reconhecimento de firma realizado pelo apelante em 15/10/20178.

Por outro lado, ainda que superadas tais premissas, entendo que há a perfeita subsunção da hipótese em apreço, com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 290, de modo a incidir a tese de presunção absoluta de fraude a execução.

Conforme o pacífico entendimento do Colendo STJ, a lei vigente e aplicável à época dos fatos é a do art. 185 do CTN, de acordo com a redação posterior à alteração dada pela Lei Complementar no 118/2005; logo, para que reste configurada a fraude à execução fiscal, b
asta que a
alienação efetuada pelo devedor tenha ocorrido após a inscrição do crédito tributário
na dívida ativa
, sendo precisamente esta a circunstância em exame.

Com efeito, segundo assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 290), são ineficazes as alienações ou onerações de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo, sem a reserva de meios para a quitação do débito
,

independentemente de qualquer registro público
, praticadas desde a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (para negócios jurídicos realizados
a partir de 08/06/2005
)
ou a contar da citação
do devedor na execução fiscal (quando o negócio jurídico tiver se realizado
antes de 08/06/2005
).

Ademais, no recurso especial supracitado consignou-se também a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ quando se tratar de ação de execução fiscal, a qual dispõe que:

Súmula 375 – STJ “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Além disso, conforme trecho do referido julgado, “
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ
não se aplica às execuções fiscais
.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR
. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN.
INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis),
por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

(...)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente,
a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(...)

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed.

(...)

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Nesta linha de raciocínio, como a venda do bem móvel em litígio ocorreu em
18/12/2017
, muito após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário, configura-se a presunção absoluta “
jure et de jure”
de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN.

Colha-se esclarecedor excerto de acórdão da Corte Superior:

“
É irrelevante a existência de boa-fé
ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal,
já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure
. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.191.868/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2012. (destaquei)

Neste contexto, conclui-se que não há como sustentar a boa-fé do adquirente ora apelado, em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, cujo teor consignou a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, a presunção absoluta de fraude e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos legais em razão do princípio da especialidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em razão do revés recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12 % (doze) por cento, mantendo, contudo, a exigibilidade suspensa por ser a aparte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023